Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-46.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800801-46.2022.8.14.0065

APELANTE: JOSE BARBOSA FILHO

APELADO: CESMAR MOURA DE OLIVEIRA, CLEUMAR MARIA DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800801-46.2022.8.14.0065

APELANTE: JOSE BARBOSA FILHO

APELADO: CESMAR MOURA DE OLIVEIRA E CLEUMAR MARIA DE MOURA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA COM PRAZO TERMINATIVA. PRORROGAÇÃO TÁCITA PREVISTA NO CONTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente embargos à execução, sob o fundamento de que não restou configurado descumprimento contratual pelos embargantes;

II – A cláusula contratual invocada pelo exequente previa que seria realizada a prorrogação da data de cumprimento de obrigações mediante acordo entre as partes, não exigindo forma específica
para tal acordo
;

III – A ausência de prazo peremptório para o ajuizamento do inventário e para o georreferenciamento dos imóveis afasta a alegação de inadimplemento por parte dos embargantes;

IV – A sentença impugnada encontra-se devidamente fundamentada na interpretação contratual e não incorre em nulidade;

V – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800801-46.2022.8.14.0065

APELANTE: JOSE BARBOSA FILHO

APELADO: CESMAR MOURA DE OLIVEIRA E CLEUMAR MARIA DE MOURA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

JOSE BARBOSA FILHO

contra sentença proferida em embargos à execução movida
por

CESMAR MOURA DE OLIVEIRA
e
CLEUMAR MARIA DE MOURA
.

De início, tratou-se de
E
xecução
de Contrato de Compra e Venda de Cessão de Direitos Hereditários de Imóveis movida pel
o
ora recorrente.
Nesse contexto, o exequente alegou que os demandados não teriam cumprido o contrato firmado entre as partes, visto não terem dado entrada
em ação de
inventário e nem realizado o
georreferenciamento
do im
óvel
, conforme anteriormente combinado no contrato promissório.

Os embargos à execução alegaram que a responsabilidade pela infecundidade do contrato residia no exequente.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou procedente os embargos à execução (ID.
23994751
). Nesse sentido, o juízo singular considerou que
o contrato entabulado entre as partes não previa prazo para o ajuizamento da ação de inventário.
Por isso, compreendeu-se que a parte não teria efetivamente descumprido o avençado.

Em sede apelatória, alega o recorrente que a sentença merece ser
anulada ou
reformada (ID.
23994752
). Nesse sentido, sustenta que a sentença padece de vício insanável,
visto
que fundamentado em premissa inexistente no regramento civil. Conforme a isso, afirma que o juízo teria expressado entendimento no sentido de considerar devido a
‘’averbação do contrato no registro do imóvel’’, procedimento esse impossível, segundo a recorrente, pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por outro lado, quanto ao mérito,
afirma que os embargantes não teriam cumprido com o contrato, visto não terem realizado o georreferenciamento e o ajuizamento do inventário em tempo hábil.

Foram oferecidas contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID.
23994758
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800801-46.2022.8.14.0065

APELANTE: JOSE BARBOSA FILHO

APELADO: CESMAR MOURA DE OLIVEIRA E CLEUMAR MARIA DE MOURA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou procedente os embargos à execução.
Nesse sentido, o juízo acolheu as teses dos embargantes, considerando que a responsabilidade pelo não cumprimento do contrato residia no exequente.

De antemão, percebe-se que a controvérsia recursal circunda em
ponderar: (i) acerca da suposta nulidade da sentença; (
ii
) sobre a responsabilidade pelo
incontroverso
não cumprimento do contrato.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De um primeiro modo, rejeito a preliminar de nulidade de sentença. Explico:

A despeito da argumentação recursal, a qual afirma que a sentença está baseada em premissa normativa não prevista pelo ordenamento jurídico brasileiro, depreende-se da leitura do
Decisum
que tal narrativa não é verdadeira, dado que, por mais que
o magistrado tenha manifestado sua interpretação do que o exequente poderia ter feito diante dos percalços
descobertos
para o cumprimento do
contrato, notório
que a sentença está baseada na
compreensão de que o contrato não previa prazo para a realização do georreferenciamento e do ajuizamento da ação de inventário
.
Portanto, evidente que a sentença está baseada em premissa acerca da responsabilidade dos litigantes pelas partes obrigacionais do contrato.

É o que fica evidente, por exemplo, do seguinte trecho da sentença, a qual transcrevo a título elucidativo. Vejamos:

Percebe-se, assim, que as pendências que impediam a abertura imediata do inventário extrajudicial eram de pleno conhecimento do comprador, ora embargado/exequente, não podendo ele se valer desse argumento para dizer que os embargantes/executados descumpriram os termos do contrato e, por essa razão, não ter se dirigido ao Cartório de Xinguara/PA para realização do 1º pagamento e formalização dos demais atos notariais que envolveriam a transação (v. ATA NOTARIAL ID 54709459 – Pág. 1, que atesta o não comparecimento do embargado/exequente no cartório no dia 10/11/2021). (ID. 23994751).

Superada a tese pre
li
minar, vejamos então os argumentos de mérito.

Tratando-se de celeuma envolvendo interpretação contratual e divergência sobre a responsabilidade das partes acerca dos termos do contrato, faz-se fundamental examinar o pacto firmado entre litigantes
, a fim de examinar o caso sob a ótica do art. 476 do Código Civil.

De antemão, nota-se que a argumentação do apelante cinge em afirmar que os recorridos não teriam cumprido com o contrato, vide expressa previsão contratual que impunha que o pagamento da primeira parcela se daria no dia 10 de novembro de 2021 (ID. 23994682).
Portanto, sua tese interpretativa circunda em afirmar que esse era o prazo para que os vendedores realizassem as medidas necessárias para a assinatura do termo de cessão de direitos hereditários.

Inequívoco e incontroverso entre as partes, doravante, que tal elaboração do termo de cessão de direitos hereditários dependia de certas ações dos vendedores. Por isso,
a
cláusula
quinta do contrato firmado entre as partes previu exatamente o seguinte:
‘’[...] No caso da não apresentação da documentação necessária pelo cedente perante o cartório do único ofício da comarca de Xinguara-PA para efetivação da transferência
dos imóveis no dia 10.11.2021 pelos vendedores, será prorrogada a data mediante acordo das partes, não caracterizando inadimplência, podendo tal procedimento ser
substituído
pela averbação do presente contrato de cessão de direitos, ficando a escrituração definitiva para após a conclusão do invent
ário, mantidas todas as demais
cláusulas
’’
(ID. 23994681 - Pág. 4).

Portanto, como bem compreendeu o juízo de piso, evidente que o prazo afirmado pelo recorrente não se constituída de maneira peremptória. Nesse quesito
, depreende-se que, pelo menos pelo concordado entre as partes, tal prorrogação ocorreu e não caracterizou
qualquer inadimplência, visto prévio acordo entre as partes.
É o que se depreende
para o caso
,
visto que
o contrato prevê que
‘’será prorrogado [...] mediante acordo’
’
e
não que
‘’poderá se
r prorrogado mediante acordo entre as partes’’.
Portanto, não merece prosperar a tese de que os executados não teriam realizado o acordo de prorrogação do prazo, visto que o próprio contrato não exigia um termo formal para tal acordo.

Nesse sentido, não merece prosperar a tese de que os vendedores não teriam acordado a prorrogação do prazo, visto que tal prorrogação se encontra previamente estipulada no termo do contrato firmado entre as partes
.

Desse modo
,
considera-se

descaracterizado o descumprimento contratual por parte do vendedor
, como bem compreendeu o juízo de piso.

Portanto, e por todo o exposto, examina-se que o apelo não merece prosperar, eis que: 1)
a sentença não é nula, vide que fundamentada na interpretação do contrato firmado entre as partes; 2) não houve descumprimento contratual por parte do vendedor.

Não obstante, e com fulcro no art. 292, §3º do CPC/2015, altero de ofício o valor da causa da presente lide para o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), adequando-a
"ao conteúdo patrimonial em discussão"
e
"ao proveito econômico perseguido pelo autor".

Desse modo, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso, inclusive o percentual do ônus de sucumbência fixado pelo juízo de primeira instância. Ressalvado, doravante, a modificação do valor da causa realizada de ofício.

É como voto.

BELÉM,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/08/2025